Tribunal: TJDFT
Processo: 0013835-79.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013835-79.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA LUCIA VIEIRA COSTA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, a fim de instruir o pedido de habilitação acostadoao ID 22031807, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANIETE FERREIRA NOGUEIRA AZEVEDO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente GEORGIOS PANTELIS LEDAKIS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ainda, intime-se, por WHATSAP(ID 25883874), a credora ANA PORTO MACEDO para, no prazo de 10 dias úteis, devolver a certidão de crédito retirada, conforme ID 7774228, pág.30, no intuito de viabilizar a apreciação do pedido de preferência constitucional acostado ao ID 25883871. 3. Ciente da desclassificação no Acordo Direto informado pelo Distrito Federal referente à credora ANDIS BITTECOURT RODRIGUES, em razão da quitação do crédito em acordo celebrado anteriormente, conforme noticiado no ID 22359766. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac